Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face do acórdão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O embargante aponta a existência de erro material e pleiteia a correção para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação, conforme inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/985.
2. Recurso tempestivo.
3. Com razão o embargante. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.99/95 a fixação dos honorários se dá sobre o valor da condenação e somente na sua ausência, passa a incidir sobre o valor da causa. Dessa forma, necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar o item 6 do acórdão, para que conste na fixação dos honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da condenação.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.